Tribunal: STF
Processo: ARE 1602771
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto por M. Shop Comercial Ltda., no qual se alega violação ao artigo 150, VI, “d”, da Constituição Federal.
Eis a ementa do acórdão recorrido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. KITS LEGO EDUCATION. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Ação declaratória ajuizada em face da Fazenda do Estado de São Paulo com vistas ao reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da CF sobre os produtos da linha Lego Education, comercializados como soluções pedagógicas destinadas às instituições de ensino. Sentença de improcedência, com condenação em custas e honorários. Interposição de recurso de apelação pela requerente, sob a insistência na natureza didático-pedagógica dos kits e em sua equiparação a livros para fins de imunidade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os produtos da linha Lego Education podem ser equiparados a livros ou a seus suportes, em conformidade com a imunidade tributária do art. 150, VI, “d”, da CF; e (ii) estabelecer se a sentença recorrida, ao condicionar a aplicação da imunidade à existência de conteúdo editorial autônomo, observou os limites constitucionais da interpretação da norma imunizante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A imunidade tributária do art. 150, VI, “d”, da CF tem caráter objetivo e finalidade cultural e educacional, mas deve ser interpretada dentro dos contornos constitucionais e não alcança indistintamente todos os instrumentos pedagógicos. 
4. A jurisprudência do STF admite interpretação ampliativa do conceito de livro, mas condiciona a extensão da imunidade à existência de conteúdo editorial autônomo e à difusão estruturada do conhecimento. 
5. O Laudo Pericial Judicial reconhece a relevância pedagógica dos kits Lego Education, mas atesta que sua essência reside em blocos, motores, sensores e softwares, sendo os manuais e guias meros acessórios auxiliares, sem autonomia editorial. 
6. O núcleo do produto é lúdico e tecnológico, razão pela qual não configura veículo editorial e não se enquadra nos parâmetros da imunidade. 
7. Reconhecer a imunidade aos kits implicaria alargamento desproporcional da norma, com risco de estendê-la a todo e qualquer material didático ou tecnológico, com distorção à finalidade constitucional. 
8. A r. sentença encontra respaldo na jurisprudência do TJSP e do STF, que restringem a imunidade a livros, periódicos e suportes correlatos, não abrangendo brinquedos ou softwares educativos. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Recurso desprovido. 

A parte recorrente narra que ajuizou ação declaratória cumulada com repetição de indébito com o objetivo de declarar a inexistência de relação jurídica que a obrigue ao recolhimento do ICMS nas importações dos materiais da linha Lego Education e nas operações de saída dos materiais da linha Lego Education, tanto nas operações internas quanto nas interestaduais.
Diante da improcedência da ação nas instâncias ordinárias, a parte recorrente interpôs recurso extraordinário, alegando afronta ao artigo 150, VI, “d”, da CF/88.
Nas razões recursais, sustenta que os produtos da linha Lego Education, diferentemente de um brinquedo, que tem por função apenas o lazer, o jogo, o passatempo e a distração, tem função pedagógica, educacional e cultural, com características específicas para cada faixa etária, conforme se infere dos manuais didáticos que acompanharam a petição inicial.
Nesse sentido, assevera que 

“46. Os produtos da LEGO® Education não são brinquedos. São ferramentas didáticas completas, integradas por planos de aula, softwares, guias de professor, todos concebidos para uso exclusivo em instituições de ensino. A comercialização se dá apenas para escolas e projetos educacionais, sempre acompanhada de diagnóstico pedagógico, capacitação docente e suporte técnico — jamais no varejo ou e-commerce.”

Em assim sendo, defende que os materiais da linha Lego Education, expressamente individualizados na inicial, estão abrangidos pela imunidade prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal, tendo em vista o caráter educacional, pedagógico e de difusão cultural.
Destaca que no julgamento do RE nº 595.676/RJ, análogo ao presente caso, em momento algum condicionou a extensão da imunidade tributária à presença de conteúdo editorial próprio. 
Aponta que o acórdão recorrido ao afastar a imunidade, ignorou que 

“(...) a interpretação da norma imunizante é sistemática-teleológica, visando dar ao comando constitucional a máxima efetividade, mormente à luz dos avanços tecnológicos que encontramos na presente quadra histórica, o que põe a Constituição Federal em risco de tornar-se ultrapassada”.

Requer que 

“(i) seja dado integral provimento ao Recurso Extraordinário, para (a) declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue a Recorrente ao recolhimento do ICMS nas importações dos produtos Lego Education seja na modalidade por conta própria ou por conta e ordem e nas operações de saída dos produtos Lego Education nas operações internas e interestaduais e, por fim, (b) declarar o direito da Recorrente à compensação de todos os valores indevidamente recolhidos nos 5 (cinco) anos anteriores à distribuição desta ação e em relação a períodos posteriores, ou, ainda, à restituição dos valores indevidamente recolhidos, pelos mesmos índices utilizadas pela Ré na atualização dos seus débitos.” 

Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Em resumo, o objeto da presente demanda consiste no reconhecimento do direito da parte recorrente de se valer da imunidade prevista no art. 150, IV, “d”, da Constituição Federal, para declarar a inexistência de relação jurídica que a obrigue ao recolhimento do ICMS nas importações dos materiais da linha Lego Education e nas operações de saída dos materiais da linha Lego Education, seja nas operações internas, seja nas interestaduais.
O Tribunal de origem confirmou a sentença de improcedência nos seguintes termos:

  “No caso concreto, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘d’, da Constituição Federal, aos produtos da linha Lego Education, cuja natureza pedagógica foi ressaltada pela requerente e reconhecida, em parte, pela prova técnica produzida nos autos. 
Dispõe a Constituição Federal, em seu art. 150, VI, ‘d’, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Trata-se de imunidade de caráter objetivo, cuja finalidade precípua é a difusão da educação, da cultura e da informação, reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência como de fundamental importância à concretização dos direitos culturais e educacionais. 
O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar referido dispositivo, tem afirmado que a norma constitucional deve ser compreendida em sua máxima efetividade, de modo a abarcar não apenas o livro em sua acepção tradicional, mas também outros meios e suportes que desempenhem função equivalente de difusão do conhecimento. 
Nesse sentido, foram estendidos os efeitos da imunidade a produtos como apostilas, fascículos, cromos, figurinhas, cards games, e-readers e dispositivos Kindle, em atenção à finalidade educativa e cultural que lhes é inerente. 
No caso concreto, a r. sentença recorrida concluiu que os kits Lego Education não se enquadram na hipótese constitucional, por entender que lhes faltaria conteúdo editorial autônomo, o que afastaria sua equiparação ao livro e a seus suportes. Reconheceu, ademais, a presença de elementos pedagógicos e instrucionais, mas reputou insuficiente tal característica para fins de incidência da imunidade. 
De seu turno, a requerente sustenta que o produto comercializado não se reduz às peças de montagem, mas consiste em solução educacional integrada, composta por manuais, guias pedagógicos, planos de aula e suporte técnico especializado, dirigida exclusivamente às instituições de ensino. Defende que essas características, confirmadas pelo Laudo Pericial Judicial, evidenciam a natureza eminentemente educacional dos kits, compatível com a ratio da imunidade tributária prevista no texto constitucional. 
Assim, a análise do recurso exige a verificação de dois pontos centrais: i) se os produtos da linha Lego Education podem ser equiparados, por sua função pedagógica, a livros ou a seus suportes, em conformidade com a jurisprudência ampliativa do Supremo Tribunal Federal; e ii) se a r. sentença recorrida, ao condicionar a aplicação da imunidade à existência de conteúdo editorial autônomo, observou os limites constitucionais da interpretação da norma imunizante. 
(...)
Nessa perspectiva, não se pode perder de vista que a imunidade prevista no art. 150, VI, ‘d’, da Constituição Federal tem caráter excepcional, razão pela qual deve ser interpretada em conformidade com os contornos expressamente delineados pelo texto constitucional. Embora se reconheça a importância pedagógica dos kits Lego Education, sua estrutura não se equipara à de livros ou periódicos, nem pode ser considerada suporte destinado especificamente à veiculação de conteúdo editorial. 
A propósito, os materiais que integram os referidos kits, conquanto acompanhem guias instrucionais, não se apresentam como obra autônoma, mas como mero acessório destinado à utilização prática do produto. Em verdade, as peças físicas e softwares são os elementos centrais da mercadoria, ao passo que os manuais e instruções configuram instrumentos auxiliares, de caráter instrumental, sem independência editorial. 
Nesse sentido, a própria perícia judicial, conquanto tenha destacado a relevância pedagógica do sistema Lego Education, foi clara ao descrever que os kits são compostos essencialmente por blocos, motores, sensores e softwares, sendo o material impresso de natureza complementar, destinado a orientar a atividade prática (fls. 743/821). 
A Perita Judicial, ao responder aos quesitos, destacou que os manuais funcionam apenas como suporte à atividade prática e não possuem natureza editorial central. Referida constatação evidencia que o produto tem como núcleo os componentes físicos e digitais e não o conteúdo textual. 
É certo que a jurisprudência constitucional tem reconhecido a necessidade de interpretação evolutiva do conceito de livro. Todavia, essa evolução não pode conduzir à descaracterização do núcleo essencial da norma imunizante, que é a proteção de veículos de difusão estruturada de ideias e conteúdos, e não a exoneração de tributos sobre qualquer produto que, ainda que valioso para a educação, não se enquadre nos contornos da previsão constitucional. 
O Supremo Tribunal Federal, em reiterados precedentes (REs 330.817, 595.676, 593.940 e 725.452), admite interpretação ampliativa da norma imunizante, mas sempre a condiciona à existência de vínculo direto e necessário com a difusão de conteúdo editorial. Assim, a proteção constitucional alcança livros, periódicos e seus suportes, inclusive em meios digitais, mas não se projeta para todo e qualquer instrumento pedagógico ou cultural. 
No caso, embora o Laudo Pericial Judicial tenha reconhecido a relevância pedagógica dos kits e o caráter instrucional dos manuais que os acompanham, a essência do produto permanece vinculada ao manuseio de peças físicas e softwares de programação, o que o configura como material lúdico e tecnológico. Os guias e apostilas, ainda que úteis ao processo de ensino, não ostentam autonomia editorial nem se apresentam como núcleo do produto, mas como materiais acessórios a uma ferramenta prática. 
Admitir a imunidade em situações como a presente significaria ampliar de forma desmedida o alcance da norma, com risco de subverter sua ratio e estender benefício fiscal a todo e qualquer insumo pedagógico ou instrumento de ensino, ainda que desprovido da característica nuclear de veículo editorial. Tal consequência resultaria em distorção da finalidade constitucional, que não autoriza interpretações ilimitadas nem a concessão de benefícios tributários fora do âmbito estabelecido pela Carta Magna. 
A imunidade do art. 150, VI, ‘d’, da Constituição Federal, portanto, não se destina a exonerar de tributação todos os recursos pedagógicos, mas tão somente aqueles que consubstanciam veículos de difusão do conhecimento em sentido editorial. Reconhecer o contrário implicaria alargar a norma constitucional para abranger brinquedos, softwares e demais instrumentos didáticos, extrapolando os limites fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 
Desse modo, correta a r. sentença ao reconhecer que, embora dotados de valor educacional, os kits Lego Education não se qualificam como livros nem como seus suportes, razão pela qual não se enquadram no campo de incidência da imunidade tributária.”

Como se vê, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia, acerca do direito à imunidade prevista no artigo 150, IV, “d”, da Constituição, com fundamento no contexto probatório dos autos, para ao fim e ao cabo, consignar que os kits Lego Education não se qualificam como livros, nem como seus suportes, para fins de enquadramento no campo de incidência da imunidade tributária.
Assim, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na Súmula nº 279 do STF.
Nesse sentido:

Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Imunidade tributária. Cards colecionáveis. Extensão do conceito de livro, jornais e periódicos. difusão de ideias e expressões culturais. Interpretação teleológica do art. 150, inc. VI, da CRFB. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Classificação de mercadoria. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório, de legislação infraconstitucional e de norma infralegal. enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se manteve o reconhecimento da imunidade tributária para cards colecionáveis representativos de figuras e temas de ficção científica. 2. A parte recorrente sustentou que os produtos seriam meros componentes de jogo, não se enquadrando no conceito constitucional de livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, e que seria necessária a reclassificação dos produtos com base em normas infralegais. 3. A decisão agravada, em consonância com o acórdão recorrido, havia reconhecido a imunidade, entendendo que os cards exprimem textos e ideias, desenvolvendo leitura, imaginação e capacidade cognitiva, e que a mera possibilidade de uso em jogos não descaracteriza sua natureza de difusor de ideias. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “d”, da Constituição da República abrange cards colecionáveis e (ii) saber se é possível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal em sede de recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão anterior. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a imunidade tributária alcança álbuns de figurinhas, cromos e cards, independentemente de sua comercialização separada, valorizando-os como veículos de transmissão de informação, conhecimento e familiarização do público infantil com meios impressos. 7. A alteração da conclusão do acórdão recorrido, no sentido de reclassificar os produtos ou divergir da sua natureza essencial, demandaria o reexame de fatos e provas, bem como de legislação infraconstitucional e normas infralegais, o que é vedado pelos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1.574.909 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, Dje 12/3/2026)

Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imposto Sobre Serviços (ISS). Imunidade tributária. livro, jornal, periódico e o papel destinado à respectiva impressão. Extensão a serviços de composição e impressão gráfica. impossibilidade. Jurisprudência do STF. Reexame de fatos e provas. Ofensa constitucional reflexa. Honorários Majorados. Agravo Interno conhecido e não Provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual buscava o reconhecimento da imunidade tributária do Imposto Sobre Serviços (ISS) para empresa que prestava serviços de composição gráfica para terceiros. 2. A recorrente alegava violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 150, VI, “d”, da Constituição Federal, argumentando fazer jus à imunidade para os serviços gráficos prestados. 3. A Corte de origem consignou que a agravante, sendo mera executora de serviços de composição e impressão gráfica, não seria destinatária da prerrogativa constitucional do art. 150, VI, “d”, da CF/1988. A decisão agravada, monocrática, negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentando-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a imunidade e na Súmula nº 279/STF, por demandar reexame de provas. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal, alcança as empresas que meramente executam serviços de composição e impressão gráfica para terceiros; (ii) saber se o reexame das premissas fáticas que levaram à denegação da imunidade é inviável em sede de recurso extraordinário; e (iii) saber se a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em tal contexto, configura violação direta à Constituição. III. Razões de decidir 5. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que a empresa que meramente executa serviços de composição e impressão gráfica, por encomenda de terceiros, não é destinatária da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, que exige interpretação restritiva da norma. 6. Ademais, a revisão das premissas fáticas que levaram à denegação da imunidade demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, procedimento vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 7. A alegação de ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, relativa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, se ocorrida, seria de natureza reflexa, por pressupor o exame e a interpretação de normas infraconstitucionais, não atendendo à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. 8. As razões apresentadas no agravo interno não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo 9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 10. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.469.678 AgR, Relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, Dje 24/11/2025)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento Assinado Digitalmente